Tribunal: STF
Processo: HC 270243
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGOS 157, § 2º, I, II, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.       
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 860.227, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE CITAÇÃO E INVERSÃO DE ORDEM DE TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUADAMENTE FIXADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O comparecimento do réu ao interrogatório judicial, devidamente requisitado, sana eventual vício por ausência de citação, conforme entendimento consolidado do STJ. 
2. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada inversão da ordem de oitiva das testemunhas, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida. 
3. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, considerando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes, não havendo ilegalidade a ser corrigida. 
4. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "a tese de nulidade da citação não prevalece, pois o Paciente, apesar de se encontrar preso, efetivamente tomou conhecimento do ajuizamento da Ação Penal, uma vez que a Defesa impetrou Habeas Corpus em seu favor. [...] Assim, tendo a Defesa do Paciente impetrado Habeas Corpus, presume-se que se perfez validamente a citação do Réu, pois atingido o objetivo de dar-lhe conhecimento da instauração de ação penal em seu desfavor. Igualmente não prospera a alegação de nulidade em razão da inversão da ordem dos atos em audiência, eis não demonstrado efetivamente o prejuízo sofrido". 
5. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. O comparecimento do réu ao interrogatório judicial sana eventual vício por ausência de citação. 2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada adequadamente nas circunstâncias judiciais.’”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II, e 159, § 1º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença. A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais e na dosimetria da pena.
Sustenta que “as nulidades arguidas são de natureza absoluta, com prejuízo presumido, e dizem respeito à estrutura fundamental do processo penal”. Aponta “ausência de citação válida e de resposta à acusação efetiva, ausência total do réu preso nas audiências de instrução, e ausência material de defesa técnica”. Alega, também, que “se não há trânsito em julgado, a referência a condenações anteriores para exasperar a culpabilidade viola frontalmente a Súmula 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Destaca, ainda, que “a jurisprudência do STJ exige, para a valoração negativa das consequências, a demonstração de danos concretos que extrapolem os efeitos naturais do tipo penal” e que “o trauma psicológico, para exasperar a pena, deve ser atestado por laudo ou ser extraordinário”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, requer a) liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente nos autos do Processo nº 0007279-04.2003.8.02.0001, com a expedição de alvará de soltura clausulado, até o julgamento final deste habeas corpus; b) a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal; c) a oitiva do Ministério Público Federal; d) no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta da ação penal a partir da decisão que deu o paciente por citado (fls. 429 dos autos de origem), com a anulação de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença condenatória e os acórdãos que a confirmaram, determinando-se a baixa dos autos à primeira instância para que o paciente seja devidamente citado na forma do artigo 360 do CPP e lhe seja aberta oportunidade para apresentar resposta à acusação na forma do artigo 396-A do CPP; e) subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade desde a citação, a concessão da ordem para declarar a nulidade da instrução criminal a partir da primeira audiência de instrução (07/07/2014), com a anulação de todos os atos subsequentes, determinando-se a realização de nova instrução com a obrigatória presença do réu; f) ainda subsidiariamente, a concessão da ordem para redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade fundada em condenações sem trânsito em julgado, em observância à Súmula 444 do STJ.
Por fim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais, com a prerrogativa de prazo em dobro, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
Quanto ao pleito de nulidade pela ilegalidade da citação, é de se denegar a ordem, porquanto ausente qualquer prejuízo, visto que o réu peticionou pedido de liberdade provisória (e-STJ fl. 249), mostrando que era conhecedor da ação.
[...]
Da mesma sorte, a alegação de inversão da ordem de testemunhas não merece vingar, porquanto a defesa não conseguiu demonstrar que tal circunstância de fato ocorreu. Colaciono, por oportuno, excerto da revisão criminal (e-STJ fl. 272):
[...]
Logo, não há de se falar em nulidade pela inversão das oitivas, pois, como visto, houve a correta sequência. 
Quanto à dosimetria, colaciono os trechos relevantes (e-STJ fls. 210/212):
[...]
As considerações acima demonstram ter sido bem realizada a dosimetria, porquanto valoradas negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos, ante a extorsão em concurso de agentes e roubo de agência bancária mediante emprego de arma de fogo, com planejamento prévio e restrição de liberdade da vítima. 
No mesmo sentido:
[...]
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Ab initio, no que tange à alegação de nulidade por “ausência de citação válida”, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “é de se denegar a ordem, porquanto ausente qualquer prejuízo, visto que o réu peticionou pedido de liberdade provisória (e-STJ fl. 249), mostrando que era conhecedor da ação”.
Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)

“HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.  (RHC 156.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2018)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Noutro giro, quanto às alegações de “ausência do réu preso nas audiências de instrução” e de “defesa materialmente inexistente”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre as matérias.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Por oportuno, cumpre ressaltar que, consoante a jurisprudência desta Corte, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)

Sob outra vertente, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para a reforma na dosimetria da pena em condenação transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a condenação; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 6. No caso, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 265.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/3/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração em que se busca a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades . E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 266.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2026) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superi